Tribunal: CARF
Processo: 10805.003270/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.003270/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
GLOBALGRAIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato gerador: 23/08/2007
RICARF. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS E ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar ao
INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, conforme prevê o inciso III do artigo 32 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1.991. É razoável e proporcional a autuação que
observa as normas que regem a matéria
Recurso voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.003270/2007-45
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003270/2007-45

Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no 37.097.347-0 de 23/08/2007 no valor de R$
11.951,21 referente a multa com fundamento na CFL 35 (fls 02/17), uma vez que . a empresa
deixou de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse, na forma
estabelecida em Lei, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, na forma ditada
pelo Art. 32, III da Lei 8.212, de 24.07.91, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99; e Art. 32, III da Lei
8.212, de 24.07.1991.
Contribuinte apresentou impugnação (fls.32/44) em 27/09/2007 pedindo a
nulidade do lançamento tributário devido a iliquidez e incerteza do débito, a aplicação de 4
(quatro) multas pelo mesmo fato, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
ausência de prova quanto ao pagamento de salários por meio de cartões de premiação.
Em 21/02/2008 foi publicado Acórdão 05-21.207 da 7a Turma da DRJ/CPS (fls.
65/70) que julgou improcedente, por unanimidade, a impugnação apresentada no qual consta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar ao INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por
ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme
prevê o inciso III do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991. É razoável e
proporcional a autuação que observa as normas que regem a matéria.
Lançamento Procedente
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 77/94) em 13/05/2008 reiterando as
mesmas razões da impugnação.
Em 18/04/2012 o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência,
nos termos da RESOLUÇÃO 2402-000.222 da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 89/91) com
as seguintes disposições:
Da análise das peças que compõem os autos, constata-se que as contribuições incidentes
sobre os fatos geradores não declarados em GFIP foram objeto de lançamento em
notificações próprias, conforme esclarece o Termo de Encerramento da Ação Fiscal
TEAF (fl.13), onde consta como correlatos ao presente auto de infração os AI’s nos
37.097.3470, 37.109.3139, 37.109.3104, 37.109.3120 e a NFLD no 37.097.3461.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003270/2007-45

Por esta razão, considerando que para o julgamento da presente autuação é
indispensável que já tenha sido julgada, ao menos, a NFLD no 37.097.3461, reconheço a
prejudicialidade para o presente julgamento e solicito que (i) a Secretaria deste
Conselho de Contribuintes confirme se a NFLD no 37.097.3461 está tramitando perante
este Conselho e, em caso positivo, (ii) que este processo fique sobrestado neste órgão
até que o julgamento daquela NFLD se conclua.
Se eventualmente a resposta à primeira diligência solicitada acima seja negativa,
determino que os autos sejam baixados à Delegacia de origem para que esta preste os
seguintes esclarecimentos em relação à NFLD no 37.097.3461:
a) Se houve pagamento dos débitos lá discutidos, parcelamento ou confissão de dívida.
b) Qual o seu objeto.
c) Se há decisão irrecorrível proferida nos autos acima referidos.
d) Se sim, qual o teor da decisão.
Relatório do retorno da diligência (fls. 122/123) de 29/08/2013 informa que:
a) O lançamento encontra-se inscrito em Dívida Ativa, desde 08/07/2009;
b) Trata-se de lançamento de crédito previdenciário, o qual tem por objeto contribuições
sociais incidentes sobre remunerações de segurados empregados que lhe prestaram
serviços. Informa a Fiscalização que a empresa contratou os serviços de fornecimento
de cartões, mas não apresentou os contratos firmados nem as pessoas beneficiadas pelos
cartões. A falta de esclarecimentos levou a Fiscalização a concluir que os cartões foram
dados a segurados empregados, ocorrendo fato gerador de contribuição previdenciária,
nos termos do inciso I do artigo 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1.991;
c) Acórdão no 05.24022 – 7a Turma da DRJ/CPS, de 06/11/2008.
d) Procedência em parte do lançamento fiscal, com exclusão das competências 05/2002
e 07/2002 por decurso do prazo decadencial.
Ao retornar para julgamento em 19/11/2013, em virtude da falta de intimação do
contribuinte quanto ao retorno da diligência, o julgamento foi convertido em nova diligência
(Resolução no 2402-000.401 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – fls. 127/128) no sentido de se
providenciar a intimação do contribuinte para que se manifestasse no prazo de 30 dias.
A intimação foi realizada em 18/06/2014 (fl.123).
Despacho à fl. 135 de 08/10/2014 atesta a realização da diligência e a ausência de
manifestação do contribuinte.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e não havendo nada que obstaculize o presente julgamento, adota-se a decisão
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003270/2007-45

recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF:
Primeiramente, deve-se afastar a penalidade no tocante à falta de apresentação do
contrato firmado com a empresa Spirit. Em análise aos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIAD) juntados aos autos (fls. 09/10), não vislumbro
qualquer tentativa da Fiscalização em requisitar a apresentação do documento. Se a
autuada não foi intimada a apresentar o contrato, não pode ser punida por não apresentá-
lo.
Estabelece o inciso III do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 que a empresa deve apresentar os
esclarecimentos necessários à Fiscalização. Para que a empresa possa cumprir sua
obrigação, a Fiscalização deve explicitar quais são os esclarecimentos necessários. Sem
esta informação, não há como a empresa atender o Fisco.
Por meio do TIAD de fls. 10, a Fiscalização requereu que fosse esclarecido o "destino
dos recursos oriundos da empresa spirit inc. e fid". Aqui, sim, a Fiscalização deixou
bem claro qual a informação necessária.
Observa-se que a autuada informa, em sua defesa, que os cartões eram utilizados pelos
funcionários para despesas em viagem pela empresa. Todavia, a impugnante não
apresenta qualquer documento para corroborar sua afirmação. Não apresenta uma lista
detalhada dos funcionários com os gastos realizados nem a descrição precisa dos gastos
acompanhada dos documentos comprobatórios. Tal afirmação, desprovida de provas,
não pode ser aceita como suficiente para afastar a existência do fato gerador. É princípio
processual que as partes têm o ônus de provar suas alegações.
A autuada reconhece o uso do cartão e o fornecimento de valores a seus funcionários. É
questão incontroversa, que independe de provas, nos termos do inciso III do artigo 334
do Código de Processo Civil (CPC):
"Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos, no processo,
como incontroversos;"
O pagamento foi realizado durante a execução dos serviços. O pagamento existiu em
decorrência do vínculo laboral. Daí a incidência, em princípio, do disposto no inciso I
do artigo 28 da Lei n° 8.212/91:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;"
A autuada alega fato modificativo do direito, ou seja, o cartão não foi utilizado para
remunerar, mas para pagar despesas de viagem. Por ser um fato modificativo, deve
provar o alegado nos termos do artigo 333 do CPC:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor."
Não pode ser olvidado, também, que a autuada não apresentou qualquer documento
comprobatório da destinação dos recursos provenientes do cartão.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003270/2007-45

Por este motivo, não se pode considerar que a mera declaração de que os cartões foram
utilizados para despesa de viagens corrige a falta apurada pela Fiscalização. Não há,
portanto, que se falar em atenuação da multa aplicada.
A legislação informada pela Fiscalização é muito precisa e não apresenta a
superficialidade alegada pela impugnante. O auto de infração deixa evidente que a
impugnante descumpriu o inciso III do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o
inciso III e § 22 do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1.999. Também é evidente que a multa é exigida
com fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e da alínea "h" do inciso II do artigo
283 do RPS. Por fim, a multa aplicada não foi agravada, nos termos do inciso I do
artigo 292 do RPS.
Toda a legislação que fundamentou a autuação pôde ser descrita no parágrafo acima.
Não há como se aceitar a tese de que a fundamentação é genérica e superficial.
DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO MESMO FATO
A autuada não demonstrou que sofreu quatro autuações pelo mesmo fato. Cita quatro
autos de infração, mas não apresenta os relatórios fiscais para comprovar suas
afirmações. Os autos de infração n" 37.097.341-0, 37.097.342-9, 37.097.343-7 e
37.097.345-3 não foram sequer emitidos na ação fiscal. Em momento algum, a
Fiscalização faz referência a eles.
A respeito dos autos de infração lavrados que foram encaminhados à DRJ, o AI n°
37.109.313-9 foi julgado improcedente por erro na motivação. Consoante Acórdão n°
05-21.206, realmente, o fato narrado pela Fiscalização deveria motivar a infração
descrita no AI n° 37.097.347-0. Aqui, sim, acabou por ocorrer dupla penalização pela
mesma infração. Todavia, o julgamento da improcedência do AI n° 37.097.347-0
acabou por afastar o bis in idem.
O AI n° 37.097.347-0 foi lavrado porque a autuada não prestou informações à
Fiscalização. Este fato não tem relação com a falta de arrecadação das contribuições dos
segurados. Uma coisa é a falta de apresentação, outra é a falta de desconto da
contribuição do segurado .
De qualquer modo, a motivação dos autos informados pela impugnante não é a mesma.
Não declarar fato gerador em GFIP não se confunde com não preparar folha de
pagamento. Estes motivos não equivalem a não prestar informações à Fiscalização nem
a não descontar contribuições de segurados. Não vejo como a empresa possa ter sido
autuada várias vezes pelo mesmo fato.
Não foram provadas quatro penalizações pelo mesmo fato. Não procedem as alegações
da impugnante.
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO
Tendo em vista que não foi provada a múltipla penalização por um único ilícito, não há
motivos para se julgar o ato nulo por não atendimento aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A ausência de prestação de informações está evidenciada tanto no relatório fiscal como
na simples argumentação, desprovida de provas, da impugnante de que os valores foram
utilizados para pagamento de despesas e viagens.
Ademais, a multa foi imposta em estrita observância ao disposto na alínea "h" do inciso
II do artigo 283 do RPS, atualizada pelo inciso VI do artigo 90 da Portaria MPS/GM n°
142 de 11 de abril de 2007:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003270/2007-45

"Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n" 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (...)
II-a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos)nas seguintes infrações: (...)
b)deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização; "
"Art. 9°Á partir de 1° de abril de 2007: (...)
VI- o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21
(onze mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos);"
Dispõe a Súmula n° 2 do 2° Conselho de Contribuintes que o julgador administrativo
não é competente para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária:
"O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária."
As normas gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, as quais somente
podem ser afastadas pelo Poder Judiciário.
Logo, não há como se afastar a incidência das normas informadas sob a alegação de não
serem proporcionais nem razoáveis. Como as normas que regem a matéria foram
corretamente observadas pela Fiscalização, correto está o procedimento fiscal.
Voto, por conseguinte, pela procedência da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento. É como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 148
DF CARF MF
Original